Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS DA PRISÃO E DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu, no âmbito de uma execução de alimentos, a cumulação do rito da prisão e o da penhora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se limita à análise de possibilidade de que nos autos de uma mesma execução de alimentos possam ser cumulados dois ritos processuais distintos (da prisão e da penhora).
III. Razões de decidir
3. A execução de obrigação de pagar alimentos pode ser instaurada por meio de dois ritos, o de constrição patrimonial, ou da prisão civil, cabendo à parte exequente optar pelo procedimento que melhor atenda à sua pretensão.
4. No caso em exame, o cumprimento de sentença foi iniciado em abril de 2015, já tendo sido expedido diversos mandados de prisão em face do executado/agravado, cujos prazos de validade expiraram sem que houvesse o adimplemento do débito pelo alimentante.
5. Dessa forma, tendo em vista a expressa previsão legal de separação dos ritos, cabe ao exequente requerer a conversão do rito para constrição ou propositura de nova ação a fim de buscar a constrição patrimonial do executado, o que afasta a probabilidade do direito alegado.
6. Por fim, com relação ao entendimento exarado no julgamento do REsp n. 2.004.516/RO, importante destacar que não se trata de um precedente vinculante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citado: CPC, arts. 528 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899267, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1850580, Rel (a) Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.18.04.2024;TJDFT, Acórdão 1850580, Relr(a) Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 18/04/2024; TJDFT, Acórdão 1736768, Rel(a) Des(a) Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.07.2023; TJDFT, Acórdão 1736768, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão 1799791, Rel Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07.12.2023.